Tribunal: TJMT
Processo: 1027848-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027848-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0001-83 (EMBARGANTE), PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 53.994.190/0001-76 (EMBARGADO), CARLOS REZENDE DE PADUA - CPF: 139.601.721-68 (EMBARGADO), JOAO FELISBINO DE FARIAS - CPF: 138.521.599-20 (EMBARGADO), FRANCISCO ARIANO CRESPO (EMBARGADO), CELINA MARCOS HERNANDEZ (EMBARGADO), JOBERT FERREIRA DA COSTA (EMBARGADO), WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA - CPF: 184.167.138-04 (EMBARGADO), RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.486.651/0001-21 (EMBARGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGADO), FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - CPF: 181.137.588-01 (ADVOGADO), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), LEANDRO KONRAD KONFLANZ - CPF: 972.963.760-15 (ADVOGADO), TIAGO GOULART VARGAS - CPF: 013.885.930-25 (ADVOGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Agropecuária Palmeira Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, mantendo a fixação de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa em ação de usucapião.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a base de cálculo dos honorários com base no valor da causa, sem considerar eventual proveito econômico obtido pelos réus, à luz do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1076/STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios, afastando a aplicação por equidade ante o elevado valor da causa e a ausência de prova de proveito econômico objetivo.

4. Constatada atuação protocolar e limitada da Defensoria Pública, a decisão fixou honorários em percentual inferior ao mínimo legal, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A pretensão recursal configura mera reiteração de tese já apreciada, sem demonstração de vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração objetiva de proveito econômico autoriza a fixação de honorários com base no valor atualizado da causa. 2. O Tema 1076/STJ não afasta essa possibilidade quando inexistente condenação ou vantagem patrimonial mensurável.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento de número 1027848-25.2024.8.11.0000, registrado sob o ID nº 279372897, que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, mantendo a fixação de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão e contradição, pois, embora tenha reconhecido a incidência do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, deixou de observar as balizas impostas pelo art. 85, § 2º, do CPC, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Afirma que o proveito econômico obtido pelos agravados seria facilmente mensurável, uma vez que a área de propriedade destes representa apenas cerca de 10% da área discutida no processo de origem – circunstância que afastaria a aplicação do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários.

Aponta ainda que não houve qualquer demonstração de titularidade sobre a área por parte dos agravados, sendo inclusive objeto de apuração em primeiro grau a legitimidade de sua permanência no polo passivo da ação de usucapião. A defensoria pública, inclusive, teria sugerido a desistência quanto à ação em face deles.

Nessa linha, sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição ao não aplicar corretamente os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC/2015, violando a sistemática da fixação de honorários nos moldes definidos pelo STJ.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que se sanem os vícios apontados, inclusive com efeitos infringentes para que sejam adequadamente fixados os honorários advocatícios com observância ao proveito econômico obtido, conforme preconizado pela legislação processual civil e jurisprudência dominante.

O acórdão embargado foi publicado em 09 de abril de 2025, sendo os embargos protocolados em 10 de junho de 2025, dentro, portanto, do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023 do CPC.

O documento contendo as contrarrazões ainda não está acessível, aguardando-se eventual manifestação da parte embargada, caso tenha se pronunciado.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, representante dos réus citados por edital e excluídos da lide, pugna pelo não acolhimento dos embargos, argumentando que não há qualquer vício de omissão ou contradição a ser sanado.

Sustenta que o acórdão foi claro ao aplicar o entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ, o qual veda a fixação por equidade quando se tratar de causas de valor elevado, como é o caso dos autos (valor da causa superior a R$ 7 milhões). Afirmou, ainda, que o proveito econômico não foi discutido no agravo originário, não havendo espaço para inovação da tese recursal nesta fase processual, tampouco demonstração objetiva de benefício econômico obtido pelos réus, os quais, inclusive, foram indevidamente incluídos no polo passivo da ação de origem.

Aduz que a tese recursal versa apenas sobre mero inconformismo com a condenação fixada, que foi proporcional ao grau de zelo profissional e ao acompanhamento do feito por mais de 18 anos pela Defensoria Pública, não se tratando de hipótese de cabimento dos embargos nos moldes do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão (ID 279372897) que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo, contudo, a fixação de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no julgado, alegando que, embora o acórdão tenha corretamente afastado a fixação de honorários por equidade em atenção ao Tema 1076 do STJ, incorreu em omissão ao não observar a base de cálculo definida no art. 85, § 2º, do CPC.

Aduz que haveria nos autos elementos suficientes para apuração do proveito econômico, o qual corresponderia a aproximadamente 10% da área discutida na ação de usucapião, de modo que os honorários deveriam incidir sobre tal valor e não sobre o total da causa.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para que se reconheça o vício e se ajuste o julgado com efeitos modificativos (ID. 283029358).

Contudo, com o devido respeito, não assiste razão à embargante.

A leitura integral do acórdão embargado revela que a fundamentação foi clara, precisa e coerente, tendo considerado expressamente a aplicabilidade do Tema 1076, bem como a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, dada a elevada monta da causa (R$ 7.215.687,36), afastando, por consequência, a tese de fixação por valor simbólico.

Destaco o trecho do acórdão acostado ao ID. 279164352:

(...)

Ou seja, a somatória de todos os honorários sucumbenciais fixados na demanda é que deve observar os limites de 10% a 20%, e não a parcela devida a cada parte vencedora, afirmou o ministro.

Segundo ele, havendo a exclusão de apenas alguns dos litisconsortes da lide, a fixação do valor pode ser em patamar inferior ao limite mínimo de 10%, pois deve ocorrer de forma proporcional à "parcela" da demanda julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem admitido a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao mínimo legal em casos de desistência parcial da ação, como no presente caso.

No caso em análise, a exclusão dos réus citados por edital devido à desistência da parte do autor, sem que tenha acontecido contestação substancial ou resistência processual ativa por parte da Defensoria Pública. Além disso, os réus jamais se manifestaram no curso do processo, sendo representados por curador especialmente unicamente para cumprir os requisitos formais da citação editalícia.

Assim, aplicando-se o entendimento do STJ, é razoável que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual inferior ao mínimo legal, considerando que a atividade exercida pela Defensoria Pública se limita a uma atuação protocolar e sem demanda significativa de trabalho jurídico.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios para 6% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a condenação da agravante ao pagamento da verba honorária.

Com efeito, não há omissão no julgado, pois a decisão efetivamente enfrentou os critérios de fixação dos honorários, optando pela utilização do valor atualizado da causa, em razão da inexistência de condenação e da ausência de prova do proveito econômico.

A embargante não logrou demonstrar, nos autos, a existência de ganho econômico concreto por parte dos réus – ao contrário, os próprios elementos carreados pela Defensoria Pública evidenciam que os embargados foram excluídos da lide exatamente por ausência de vínculo jurídico com o imóvel objeto da ação.

A tese da embargante parte de premissa fática não reconhecida no julgado, isto é, presume a existência de vantagem patrimonial quantificável, quando o acórdão, com base nos autos, concluiu justamente o oposto.

A propósito, as contrarrazões da Defensoria Pública, no ID. 283029359, destacam:

“A ação de usucapião foi manejada indevidamente em face dos réus que foram excluídos do polo passivo, logo, inexistiu proveito econômico obtido pelos embargados.”

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, não houve omissão na apreciação do art. 85, § 2º do CPC, tampouco contradição com o Tema 1076, pois o julgador, utilizando seu poder-dever de conformação fática, entendeu ausente prova objetiva de vantagem econômica, utilizando-se do critério residual previsto na norma legal.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Ademais, o juiz não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025